Tribunal: STF
Processo: Rcl 49379
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por SELT ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Vacaria/RS (0020071-06.2016.5.04.0461), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE no julgamento da ADC 58 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:
    Trata-se, na origem, de ação reclamatória ajuizada por MATEUS BORGES FONTANA em desfavor da empresa SELT ENGENHARIA LTDA. 
    Em 30 de março de 2016, na sala de sessões da 1a. VARA DO TRABALHO DE VACARIA/RS, foi celebrada conciliação entre as partes nos seguintes termos, conforme comprova a Ata de Audiência em anexo:
    (...)
    CONCILIAÇÃO: a reclamada pagará ao(à) reclamante a importância de R$13.500,00 em 5 parcelas de R$2.700,00 cada, com vencimentos em 03/05/2016 e todos os dias 03 dos meses subsequentes, ou útil seguinte, mediante depósito na conta da procuradora do reclamante nº 28266-4, agência 0613 do Banco Itaú. Em caso de inadimplemento, cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, seguindo-se de imediato a execução. Com o recebimento o(a) autor(a) dará quitação dos pedidos da inicial e do contrato de trabalho, nada mais podendo reclamar a qualquer tempo ou a qualquer título. Até 05 dias após a data aprazada para pagamento e nada sendo denunciado quanto a inadimplemento, presumir-se-á cumprida a obrigação. As partes informam que a rescisão do contrato de trabalho do autor se deu em 03/02/2016, sendo a baixa procedida neste ato. HOMOLOGO. Custas de R$270,00 pelo autor e dispensadas.
    (...)
    Em razão de dificuldade financeira por parte da empresa demandada, decorrente do elevado números de ações reclamatórias que se acumularam, não foi possível adimplir com o compromisso celebrado entre as partes. Por tal razão, prosseguiu-se a execução.
    Em que pese inexistir no acordo qualquer referência quanto ao índice a ser utilizado para corrigir o débito, foi anexada Certidão de Cálculos (Id 7092053) apontando o seguinte índice de correção monetária: Índice Nac. Cons. Amplo - Esp. (IPCA-E).
    Com o prosseguimento da execução e diante de inúmeras tentativas infrutíferas de bloqueio de valores através do Sistema BACENJUD determinou-se o redirecionamento da execução contra os sócios Eleto e Ramiro. No último dia 01/09/2021 foi acostada Certidão de Cálculos (Id b24699d) na qual o débito continuava sendo corrigido através do índice IPCA-E:
    (...)
    Diante de tal fato a reclamada postulou a adequação dos cálculos ao critério definido pela Supre Corte, em sede de modulação de efeitos, por ocasião do julgamento da AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE n° 58 (0076586-62.2018.1.00.0000). Em resposta o MM. Juízo assim despachou:
    (...)
    O débito pelo inadimplemento do acordo foi lançado em 09/05/2016 (certidão do Cálculo atualizado até 12.05.2016 - id. 7092053), pelos critérios em vigor naquela data. No caso, não há que se falar em aplicação dos critérios definidos pelo STF, por ocasião do julgamento da ADC n° 58.
    (...)
    Ocorre que, diante da decisão prolatada por esta Suprema Corte na AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE n° 58 (0076586- 62.2018.1.00.0000), a atualização do débito trabalhista utilizando o IPCA-E afrontou o que foi decidido na modulação de efeitos (item 9), razão pela qual deve ser anulada (...) considerando que não há no acordo homologado qualquer referência aos critérios de índice de correção monetária e juros moratórios a serem na hipótese de inadimplemento (...).
    (...)
    Portanto, equivocado o entendimento do MM. Juízo ao não adequar os cálculos aos critérios determinados por esta Suprema Corte, visto que em sede de modulação de efeitos há expressa referência de aplicabilidade às situações em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    Requer:
    1. seja deferido o benefício da justiça gratuita com fulcro no art. 5°, inciso LXXIV da CF/88 e art. 98 e seguintes do CPC, conforme declaração que atesta seu estado de hipossuficiência econômica, razão pela qual não dispõe de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem que isso prejudique a própria atividade;
    2. seja determinada a suspensão do processo originário n° 0020071-06.2016.5.04.0461 que tramita perante a Vara do Trabalho de Vacaria/RS, a fim a evitar dano irreparável à empresa SELT ENGENHARIA LTDA, ora Reclamante;
    (...)
    5. seja provida a presente reclamação para cassar ou reformar a decisão reclamada, que nos termos do art. 988, inc. I, do CPC, deixou de preservar a competência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao não adequar os cálculos aos critérios definidos na AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE n° 58 (0076586-62.2018.1.00.0000).
    É o relatório. Decido. 
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, nos termos do art. 98 e do art. 99, § 2º, ambos do CPC. 
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 12/9/2021, enquanto que, na origem, a fase executória encontra-se em andamento. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento da ADC 58, na qual foi prolatado Acórdão assim ementado:
    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.
    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).
    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.
    (ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 7/4/2021)
    Na origem, em fase de conhecimento, na data de 30/3/2016, houve homologação de acordo entabulado pelas partes litigantes, sem qualquer menção aos consectários legais (doc. 7):
    CONCILIAÇÃO: a reclamada pagará ao(à) reclamante a importância de R$13.500,00 em 5 parcelas de R$2.700,00 cada, com vencimentos em 03/05/2016 e todos os dias 03 dos meses subsequentes, ou útil seguinte, mediante depósito na conta da procuradora do reclamante nº 28266-4, agência 0613 do Banco Itaú. Em caso de inadimplemento, cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, seguindo-se de imediato a execução. Com o recebimento o(a) autor(a) dará quitação dos pedidos da inicial e do contrato de trabalho, nada mais podendo reclamar a qualquer tempo ou a qualquer título. Até 05 dias após a data aprazada para pagamento e nada sendo denunciado quanto a inadimplemento, presumir-se-á cumprida a obrigação. 
    As pares informa que a rescisão do contrato de trabalho do autor se deu em 03/02/2016, sendo a baixa procedida neste ato. 
    HOMOLOGO. Custas de R$270,00 pelo autor e dispensadas. 
    Dispensado sem justa causa o trabalhador, a presente ata tem força de ALVARÁ perante a CEF para o autor efetuar o saque dos depósitos de sua conta vinculada, realizados pela Reclamada, com os acréscimos legais, suprindo a inexistência de TRCT e dos recolhimentos rescisórios do FGTS. A presente ata terá, ainda, força de ALVARÁ para encaminhamento do Seguro-Desemprego perante o SINE e demais órgãos competentes, suprindo a inexistência das Guias SD-CD, devendo o prazo de 120 para habilitação do benefício ser contado a partir desta data, condicionado ao preenchimento dos demais requisitos legais. DADOS DO ALVARÁ: CTPS 3554501, série 0040-RS, PIS 124.84294.71-0, admissão 13/08/2012, saída 03/02 /2016, empregadora SELT ENGENHARIA LTDA CNPJ 02.279.547/0001-01. 
    As partes declaram que o valor do acordo refere-se a parcelas indenizatórias, sendo R$1.200,00 multa do art. 477 da CLT; R$6.300,00 de FGTS e multa de 40%; e R$6.000,00 de férias com 1/3; R$. Dispensada a intimação da União, nos termos da portaria MF nº582, de 11.12.2013, artigo 1º e Provimento Conjunto 12, de19.12.2013, art. 1º. 
    Cumprido, arquive-se. Descumprido, execute-se. Cientes os presentes. ATA JUNTADA EM AUDIÊNCIA. Nada mais. 
    Em fase de Execução, o Juízo Reclamado declarou não incidir ao caso o que decidido na ADC 58 (doc. 15):
    Vistos, etc. 
    O débito pelo inadimplemento do acordo foi lançado em 09/05/2016 (certidão do Cálculo atualizado até 12.05.2016 - id. 7092053), pelos critérios em vigor naquela data. No caso, não há que se falar em aplicação dos critérios definidos pelo STF, por ocasião do julgamento da ADC n° 58. 
    Verifica-se, portanto, que não houve manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros na decisão homologatória executada na origem, transitada em julgado anteriormente à sessão de julgamento da ADC 58 (em 18/12/2020).
     Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no referido precedente, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”, mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 ao presente caso. 
    Desta forma, havendo cumprimento de sentença de natureza trabalhista, sem que o título judicial preveja os índices aplicáveis para a correção monetária e os juros de mora a incidir sobre o débito, de rigor a observação da modulação de efeitos determinada na ADC 58.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão impugnada e, em consequência, DETERMINO que a Autoridade Reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente